Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702254-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: R. V. D. S., FERNANDA LEIDYANE VIANA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, § 1o e 525, CAPUT, DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. NÃO ILIDE INCIDENCIA DA MULTA. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO OU LIMITAÇÃO. INAPLICÁVEL. AUSENCIA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A modificação do valor da multa por inadimplemento de obrigação judicial é faculdade do magistrado e está condicionada a presença dos pressupostos explicitados na legislação, quais sejam: insuficiência ou excesso e que a obrigação foi cumprida parcialmente ou que possui justa causa para o inadimplemento (artigos 537 e 814 do CPC). 2. A fixação de limite para multa também só se mostra pertinente quando já evidenciado que sua incidência diária poderá se tornar excessiva. 3. Não comprovado o efetivo cumprimento da obrigação no prazo imposto e, também, não demonstrada qualquer justificativa que afaste a possibilidade do adimplemento a contento da obrigação imposta (custeio/fornecimento da medicação de alto custo), a aplicação das astreintes se mostra em conformidade com o ordenamento processual. 4. No caso de fornecimento de medicação de alto custo, a finalidade coercitiva da multa só será alcançada se o seu valor for arbitrado em montante que a inadimplência da obrigação não seja mais vantajosa para o devedor. A fixação da astreintes em valor baixo ou a sua redução pode estimular que nas próximas etapas do tratamento, a prestadora de serviço reitere a recalcitrância quanto à obrigação judicial que lhe foi imposta. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 537, § 1o, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, alegando inexistência de ilegalidade em sua conduta, que agiu de conformidade com o contrato e que o tratamento foi autorizado para ser realizado pela rede credenciada, a quem cabe a efetiva aplicação da medicação, não havendo controle sobre a agenda da prestadora de serviço. Aduz, ainda, que o valor da multa aplicada de mostra exagerada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 537, § 1o, do CPC, e 884 do CC, pois a turma julgadora decidiu que o valor da multa se mostra proporcional e razoável, mormente considerando o valor da medicação, a sua importância para o tratamento do recorrido e, também a ausência de qualquer justificativa da recorrente para atender ao comando da sentença judicial. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003